Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-22.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APOSSAMENTO DO BEM PELO PROMITENTE COMPRADOR E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese trata da responsabilização pelas obrigações condominiais após a celebração de negócio jurídico de promessa de compra e venda.
2. A legitimidade para atuar como parte no processo é conferida a quem figura, ao menos hipoteticamente, na relação jurídica de direito material objeto da controvérsia.
3. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, e, a responsabilidade pelo pagamento incumbe ao proprietário da unidade imobiliária ou ao titular dos atributos inerentes ao domínio, desde que seja estabelecida relação jurídica substancial direta com o Condomínio.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.345.331-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida pelo registro do compromisso de compra e venda, mas pela situação jurídica que decorre do apossamento do bem pelo adquirente, bem como pela ciência inequívoca do condomínio a respeito do subsequente negícop jurídico.
5. A responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais do imóvel é do promitente vendedor que não se desincumbiu do ônus de provar que o adquirente já havia se apossado do respectivo bem.
6. Recurso conhecido e desprovido.